Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739944-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme documentos que acompanham a inicial, o recorrente aufere remuneração líquida de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, não se qualificando, portanto, como hipossuficiente na acepção jurídica do termo, notadamente no âmbito da justiça do Distrito Federal, na qual as custas processuais são bastante módicas se comparadas à média nacional. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora